Tribunal: CARF
Processo: 16095.000267/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000267/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.808 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrente
FANAVID FÁBRICA NACIONAL DE VIDROS DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/08/2004
NORMAS PROCEDIMENTAIS. REFISCALIZAÇÃO. ARTIGO 149 CTN.
AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO
DOS
FATOS
ENSEJADORES
DA
REVISÃO DE LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA NOTIFICAÇÃO.
A revisão de lançamento fiscal somente poderá ser levada a efeito quando
devidamente enquadrada no artigo 149, e incisos, do CTN, impondo, ainda, ao
fiscal autuante a devida comprovação da ocorrência de uma ou mais hipóteses
permissivas constantes daquele dispositivo legal, em observância à segurança
jurídica dos atos administrativos, bem como à ampla defesa e
contraditório do contribuinte, sob pena de improcedência da autuação. O
reexame de mesmo fato gerador, já devidamente contemplado por fiscalização
anterior, em relação ao mesmo período, com a consequente constituição de
crédito tributário exigindo diferenças de tributos não apurados na ação fiscal
primitiva, representa por si só revisão de lançamento, independentemente da
opção das formas/tipos de procedimentos adotados nas duas oportunidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000267/2008-91
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000267/2008-91

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, lançada contra
a empresa acima identificada, referente a contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondente à parte dos empregados, à da empresa, à destinada ao financiamento dos
benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e aos terceiros.
Conforme do Relatório Fiscal da NFLD (fls. 77), o fato gerador da contribuição
lançada é o pagamento de valores fora da folha de empregados e, conseqüentemente, não
declarados em GFIP, e que representam uma omissão média mensal de base de cálculo na razão
de 24,8%, tomados na quantidade de meses do período do levantamento.
A recorrente apresentou defesa e a Secretaria da Receita Previdenciária, por meio
da Decisão Notificação no 21.4254/ 019/2005 (fls 55), julgou o lançamento procedente.
Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou recurso tempestivo (fls.
165), alegando, em síntese, o que se segue.
Inicialmente, alega afigura-se completamente descabida a possibilidade de
constituir crédito através de refiscalização não motivada e sem análise efetiva da documentação
da empresa.
Observa que o órgão julgador de primeira instância não demonstrou os motivos da
refiscalização diante da existência de fiscalizações anteriores com verificação total da
contabilidade e ainda, tais lançamentos são objeto de executivo fiscal em curso.
Entende que o MPF é ilegal, sendo nulo de pleno direito, uma vez que não
apresentou a motivação para o procedimento de refiscalização e exigiu documentos do período
de janeiro de 1995 a agosto de 2004, sendo certo que a empresa fora fiscalizada, com
fiscalização total ate 04/2001.
Transcreve os artigos 1o e 7° do Decreto n° 3.969/01 para comprovar que o MPF
deve vir acompanhado de motivação clara e precisa do ato que se pretende praticar,
principalmente em se tratando de ação de refiscalização.
Assevera que o procedimento de refiscalização é ato que deve ser motivado, sob
pena de perecimento da segurança jurídica do contribuinte, lembrando que o art. 149 do CTN
disciplina as modalidades em que o lançamento pode ser revisto, e o seu parágrafo único
estabelece que a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da
Fazenda Pública.
Requer se digne a autoridade administrativa fornecer documento comprobatório
das fiscalizações realizadas denominado C.F.E Cadastro de Fiscalizações de Empresa, em que
conste a data de todas as fiscalizações sofridas pela empresa e o tipo de ação fiscal, além das
observações consignadas à época das auditorias.
Discorre sobre os princípios que regem o processo administrativo fiscal para
demonstrar que não pode o Fisco agir de forma mais conveniente, constituindo crédito com o fito
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000267/2008-91

único de aumento de arrecadação, mas sim, verificar os fatos, buscando-se a legalidade e a
verdade material.
A recorrente, insurge-se também, contra a aplicação da taxa SELIC para
atualização do crédito tributário, alegando sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
Por meio da Resolução de fls 242-248, o processo foi baixado em diligência para
a unidade preparadora de origem, para as seguintes providências abaixo:
Diante do exposto tenho que há de ser acostado nos presentes autos, pela autoridade
preparadora, o C.F.E Cadastro de Fiscalizações de Empresa, da Recorrente, para
demonstrar a data de todas as fiscalizações antes realizadas nela, bem como o tipo de
ação fiscal, inclusive a que se trata em tela, razão pela qual deverão os autos ‘baixar’ em
diligência para que tais providências sejam executadas.
Às folhas 260-261, a autoridade preparadora faz anexar o C.F.E Cadastro de
Fiscalizações de Empresa, conforme solicitado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende as demais exigências de admissibilidade
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
A requerente entende que o MPF é ilegal, sendo nulo de pleno direito, uma vez
que não apresentou a motivação para o procedimento de refiscalização e exigiu documentos do
período de janeiro de 1995 a agosto de 2004 e que a revisão do lançamento só pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Ora, quanto a questão do prazo para a extinção da possibilidade de fiscalização, na
época ainda não tinha sido declarado a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratavam da prescrição e decadência do crédito tributário previdenciária, nos
quais atribuía-se o prazo de dez anos para a ocorrência. Portanto, no ano de 2004, ainda podia ser
fiscalizado o ano de 1995.
Quanto à questão da validade do MPF emitido, concordamos com a decisão da
primeira instancia e reproduzimos abaixo:
Quanto às alegações referentes ao MPF- Mandado de Procedimento Fiscal, o Decreto
3.969 de 15/10/2001, que é a legislação regente do MPF, não determina que seja
necessário justificar a fiscalização. Aliás, não conseguiu a Impugnante citar nenhum
dispositivo legal, onde conste que o MPF deve vir "motivado para a ação de revisão do
lançamento" , o que seria justificar a fiscalização. 0 que deve constar e consta
corretamente no MPF, é o periodo que deve ser fiscalizado. A fiscalização não pode
lançar débitos, para competências não incluidas no MPF;
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000267/2008-91

DA NOVA FISCALIZAÇÃO
Como resultado da diligência requerida por meio da Resolução de fls 242-248, foi
anexada o o C.F.E Cadastro de Fiscalizações de Empresa, fls 260-261, na qual constam todas as
fiscalizações realizadas na empresa até a data da emissão.
Da analise do CFE, verifica-se que o mesmo confirma o disposto na Decisão
Notificação, quanto aos procedimentos de fiscalização realizados anteriormente na empresa. A
autoridade julgadora afastou as alegações, quando apresentou planilha demonstrando os
procedimentos realizados, o tipo de fiscalização e o período de cobertura, posto que, no período
objeto do lançamento, não houve fiscalização total com cobertura contábil na empresa
notificada. Abaixo, o trecho da Decisão Notificação, onde a autoridade julgadora aborda tal
questão:
Considerando preliminarmente as alegações quanto à autuada já ter sido fiscalizada no
período determinado no MPF da presente ação fiscal, cabe ressaltar que não houve
fiscalização sobre período já fiscalizado. Ocorre que a empresa de CNPJ
02.286.613/0001-62 e suas filiais, foram fiscalizadas em 05/2001, compreendendo o
período de 01/1998 a 04/2001, porém com contabilidade apenas até dez/1999. Assim, a
próxima ação fiscal na empresa, deveria obrigatoriamente fiscalizar a partir de 01/2000,
para verificação da contabilidade a partir dessa data. As empresas de CNPJ
61.575.387/0001-07 e suas filiais, foram incorporadas pela empresa de CNPJ 02.
286.613/0001-62, em 02/1998, porém não foram fiscalizadas, não tiveram seus
documentos verificados na referida ação fiscal de 05/2001.
Assim, a última fiscalização na empresa de CNPJ 61.575.387/0001-07, ocorreu em
10/1995, com verificação da contabilidade até 12/1994. O INSS determinou então, uma
fiscalização compreendendo todo o período de 01/1995 a 08/2004, para que fosse
efetuada uma fiscalização com cobertura total, ou seja, com auditoria da contabilidade
da empresa incorporadora, bem como da empresa incorporada;
Ainda da análise do CFE, verifica-se que além da ação fiscal da qual resultou o
débito ora julgado, a Recorrente foi alvo de ações da Fiscalização da Previdência Social,
conforme abaixo:

Face o exposto ao contrário do alegado pelo recorrente, não se trata de
refiscalização, posto que, nos procedimentos e diligências anteriores, não houve verificação total
com cobertura contábil, logo não se trata de lançamento respaldado no art. 149 do CTN, nem
muito menos de mudança de critério jurídico.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000267/2008-91

Os procedimentos fiscais, na época, podiam ser realizados em diversas
modalidades, de acordo com o planejamento de fiscalização de cada unidade da Receita
Previdenciária, podendo dar-se na forma de fiscalização TOTAL com cobertura contábil, sem
cobertura, PARCIAL, SELETIVA, VISITA, AUDITORIA PRÉVIA, sendo que a realização de
um procedimento não inviabiliza outro, ou mesmo pode servir como indicativo de uma
realização mais minuciosa. Portanto, não há que se falar em nulidade.
DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS
DA ILEGALIDADE E DA VERDADE MATERIAL
A recorrente discorre sobre os princípios que regem o processo administrativo
fiscal para demonstrar que não pode o Fisco agir de forma mais conveniente.
Ora, a atividade tributária é plenamente vinculada a lei e ao julgador é defeso a
análise de questões de ilegalidade e inconstitucionalidade de lei, conforme Súmula Vinculante no
02.
DA SELIC
A recorrente, insurge-se também, contra a aplicação da taxa SELIC para
atualização do crédito tributário, alegando sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
Ora, a questão encontra-se pacificada no âmbito do CARF, tendo sido emitida
Súmula Vinculante:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Do exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital